Tribunal: TJSP
Processo: 1007342-35.2022.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Ausência de intimação do autor, ora embargante, para se manifestar acerca dos documentos juntados pelo réu após à contestação. Necessidade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.